Tribunal: TJDFT
Processo: 0052767-02.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0052767-02.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: QUINTINO RODRIGUES DE CASTRO, ANTONIO CARLOS SILVA PEIXOTO, GERALDO DAMIAO SECUNHO, JOAO RIBEIRO MADEIRA CAMPOS FILHO, LUCIDIO LINO DA SILVA, SOPHIA MARINHO PIRES DE FREITAS, ODILON ALVES DE OLIVEIRA, MARIA ELISABETH ARRAIS DE CASTRO RODRIGUES DA SILVA, ALEIA APARECIDA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cujo objeto versa acerca da correção monetária do saldo da conta poupança da autora, relativamente aos planos Collor I e Collor II. O recurso foi sobrestado pelo c. STF, em razão da repercussão geral sobre a matéria controvertida. O Apelante, Banco do Brasil, apresentou proposta de acordo ao ID 54491968, entretanto, os apelados, ao ID 55188561, não aceitaram a proposta. Desse modo, infrutífera a tentativa de acordo, mantenho a suspensão do processo, para aguardar o desfecho da matéria pelo Pretório Excelso. Retornem os autos à suspensão. P. I. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator